Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com suporte no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 667 do Código de Processo Penal, em benefício de JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 0001774-58.2020.811.0042, (Cód. 611083) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Esp. em Delitos de Tóxicos da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que o paciente se encontra preso na penitenciária central do Estado desde o dia 12 de dezembro de 2019, por suposto crime de tráfico de drogas capitulado no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06.
Requer pela revisão da dosimetria da pena, ex vi da aplicação da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado [§4o, do art.33 da lei 11.343/06], nas respectivas fases dosimétricas; pela adequação do valor dos dias multa fixados na sentença, porquanto sustenta a hipossuficiência do beneficiário. Pugnando ainda, pelo cômputo do cumprimento da pena em dobro, ante a condição desumana e degradante vivenciada pelo paciente no cumprimento da pena privativa de liberdade.
Argumenta que: “(...)cumprida a instrução criminal, o respeitável membro da acusação requereu a procedência da denúncia em todos os seus termos e o ora paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão enquadrado no crime de tráfico de entorpecentes (art.33, caput, da lei 11.343/2006)m, apesar de primário em regime fechado (apesar da pena ser inferior a 8 anos e comportar regime mais brando) e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa o que é uma impossibilidade dada a situação financeira do réu”(Sic.)
Consigna que: “(...) a dosimetria da pena, não considerou o conjunto o de provas e o depoimento/confissão do réu razão pela qual poderia garantir lhe os benefícios do §4o da lei 11.343/06, bem como a atenuante da confissão conforme a letra b, da alínea III do art.65 do Código Penal, observado que o réu era detentor de bons antecedentes e não guardava para si a qualidade de reincidente, sendo ainda trabalhador formal e com residência fixa na cidade, não se dedicava a atividade criminosa, tampouco fazia parte de nenhuma organização criminosa.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) que desde 2016 o mesmo vem anualmente prestando Enem buscando uma vaga na Universidade a fim de buscar sua formação em veterinária, seu sonho de infância e que tem o apoio de todo núcleo familiar. Na propria Penitenciaria onde esta recolhido o mesmo já prestou o Enem tendo aferido a segunda maior nota do raio que se encontra e incessantemente temos tentado vaga na Universidade.” (Sic.)
Ressalta que: “(...) o réu é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não tem condições de arcar com o valor fixado de dias multas.” Pugnando ainda: pelo computo em dobro de todo tempo em que o réu tenha cumprido a pena em situação desumana e degradante de cumprimento de pena privativa de liberdade. “(SIC.)
Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido. Juntou documentos (Id. 104959472, 104959473)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Esp. em Delitos de Tóxicos da Comarca da Capital/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
In casu, verifica-se que a matéria versada no presente writ foi julgado pela 3a Câmara Criminal, no habeas corpus no 1007978-33.2020.811.0000, sendo conhecido e por unanimidade denegado à ordem, conforme acordão publicado em 22/05/2020, in verbis:
“[...]Número Único: 1007978-33.2020.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator: Des(a). GILBERTO GIRALDELLI
Turma Julgadora: [DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):
[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA PAIXAO DANTAS - CPF: 033.657.255-71 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JULIO CESAR DA PAIXAO DANTAS - CPF: 033.657.255-71 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.1.Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.3. Na hipótese versada, porque o favorecido na ordem não é mulher, tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19, bem assim porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no normativo editado pelo CNJ. 4.Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.[...]”
Importa consignar, ainda, que a matéria foi objeto de detida análise pela 2a Câmara Criminal no recurso de recurso de apelação no. 0001774-58.2020.8.11.0042 julgado em 08/06/2021, cujo v. Acórdão transcrevo:
“[...]Número Único: 0001774-58.2020.8.11.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DA PAIXAO DANTAS - CPF: 033.657.255-71 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ART. 42, DA LEI N.o 11.3646/2006 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO E A PRÓPRIA DINÂMICA DELITIVA SÃO REVELADORAS DE QUE O RECORRENTE É O PROPRIETÁRIO DE TODO O ENTORPECENTE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA DETERMINAR A AUTORIA DO CRIME – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EXPRESSIVA (28,850KG DE MACONHA) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ter o apelante assumido parte do entorpecente, e ter afirmando que pegou a droga dentro da residência, não apresentou nos autos sequer o nome do suposto verdadeiro dono do restante do entorpecente, tampouco onde poderia ser encontrado, e diante do conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva serem reveladoras de que o recorrente é o proprietário de toda droga, observa-se que a majoração feita pelo juiz singular foi acertada. Não sendo utilizada para determinar a autoria, a confissão não deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena. Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço, restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas. A quantidade e variedade de droga apreendida é fundamento idôneo para aplicar o regime mais severo, diante da gravidade do concreta do crime praticado. A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.[...]”
Nesta linha intelectiva, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
À propósito:
“(...)não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).
E ainda, no aresto de minha relatoria:
“[...] Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)
Avançando no tema, acerca do pedido da contagem em dobro do tempo de permanência do paciente na unidade prisional em que se encontra [penitenciária central do Estado] não constato nenhuma decisão por parte do juízo executório, de modo que, qualquer pronunciamento deste tribunal antes da análise do pleito, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações do juízo das execuções penais que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, de eventuais decisões e da certidão de antecedentes criminais do beneficiário, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema. Deve ainda, o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.